Tribunal: STF
Processo: RE 106282
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
ANISTIA. REVERSAO. LEI 6.683/79 (ART. 3.). MOTIVO DO ATO
INEXISTENTE). CONTROLE JUDICIAL.
SENDO O INDEFERIMENTO DA REVERSAO DO ANISTIADO CONDICIONADO A
NEGATIVA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, O MOTIVO CONSTITUI REQUISITO
ESSENCIAL E ESTA POR ISSO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL, PASSIVEL DE
DECLARAÇÃO DA NULIDADE SE O DITO PRESSUPOSTO E INCONGRUO OU
INEXISTENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.